Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717272-70.2019.8.07.0020 RECORRENTE: RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MAISON VIVIANE RINALDI, MARIO DONIZETE DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA. INCLUSÃO DE CONDÔMINOS INADIMPLENTES NO SPC/SERASA. LEGALIDADE. APROVAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO EM PISCINA E NO OFURÔ. OBRA VOLUPTUÁRIA. FALTA DE QUÓRUM NECESSÁRIO. ANULAÇÃO PARCIAL DA ASSEMBLEIA. ART. 1.341 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA EXTRA INSTITUÍDA. NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RESPONSABILIDADE DO EX-SÍNDICO. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Ao que se colhe dos autos, a pretensão autoral atrela-se ao reconhecimento da nulidade da Assembleia Geral do dia 30/10/2019 (ID 51704321)". 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida no curso da ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para: a) declarar a nulidade parcial da assembleia do dia 30/10/19 e reconhecer, apenas com relação ao autor, a nulidade de eventual taxa que tenha sido exigida em razão de tal serviço; b) condenar o condomínio réu a restituir ao autor os valores exigidos na forma de taxa extra para custeio da deliberação que autorizou a instalação do sistema de aquecimento da piscina externa e do ofurô. 1.1. Recurso aviado pelo autor com o fito de que a sentença seja anulada em decorrência de cerceamento de defesa ou julgamento extra petita, ou, superada as preliminares, que seja reformada a sentença para que seja inadmitida a aplicabilidade da teoria do fato consumado diante da ausência de excepcionalidade para o caso, com a retirada do equipamento que não trará qualquer modificação do local, bem como, seja admitida a responsabilidade do síndico para indenizar os prejuízos do aporte da obra contratada sem autorização, invertendo-se, ao final, o ônus sucumbencial. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. No caso, afigura-se desnecessária a nulidade da sentença a fim de que o apelante possa se manifestar acerca dos documentos trazidos pelo condomínio réu antes da prolação da sentença, bem como que traga o contrato de prestação de serviços realizado com a empresa Recol. 2.4. Primeiro porque a documentação trazida pelo réu não trouxe novas informações aos autos. Ele apenas anexou as propostas de orçamento verificadas junto a outras duas empresas, que participaram do processo de seleção para a contratação do aquecimento da piscina do condomínio. Ou seja, os documentos novos não constituíram qualquer inovação, tratando apenas de esclarecer pontos trazidos pelo próprio autor. 2.5. Em que pese alegar cerceamento de defesa, os autos são digitais, o que não impede qualquer acesso da parte antes mesmo da prolação da sentença ou quando o feito encontra-se concluso. Dessa forma, é possível verificar que a parte quedou-se inerte para se manifestar acerca de sua irresignação, quando poderia ter peticionado nos autos, uma vez que a sentença só foi prolatada em 15/05/20 e a última manifestação nos autos se deu em 28/04/20. 2.6. Cabe ressaltar que eventual deferimento para que o apelante pudesse se manifestar acerca dos documentos carreados aos autos (os quais são objeto do presente debate) não se mostra apto a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.7. Assim, o indeferimento da manifestação requerida não configura cerceamento de defesa. 2.8. Além disso, ainda que o condomínio não tenha juntado aos autos o contrato de prestação de serviços com a empresa Recol é possível verificar, a partir dos documentos anexados aos autos, que ela foi a empresa selecionada pelo condomínio para prestar os serviços desejados, os quais foram devidamente prestados. 2.9. Preliminar rejeitada. 3. Da preliminar de julgamento extra petita. 3.1. A análise da violação ao Princípio da Correlação (ou Congruência ou Adstrição) entre o pedido formulado e a sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, de modo que prevalece a interpretação lógico sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da petição inicial (REsp 948.732/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Dje: 14.10.2008). 3.2. Dessa forma, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3.3. No caso, não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. 3.4. Não é extra petita a sentença que, a partir de argumentos trazidos pelas próprias partes, julga a demanda em seus termos. 3.5. O magistrado a quo, ao acolher, em parte, esses fundamentos não incorreu em julgamento extra petita. 3.6. Ademais, cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.6. Preliminar rejeitada. 4. Do mérito. 4.1. A insurgência recursal está ligada ao pedido de anulação da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/10/19, que aprovou a instalação do sistema de aquecimento da piscina externa e do ofurô, bem como aprovou a negativação do nome de condômino inadimplente no SPC/SERASA. 4.2. A pauta da referida Assembleia Geral Extraordinária foi: “1o) Deliberação e votação para instalação de sistema de aquecimento da piscina externa e do ofurô, com possível taxa extra; 2o) Deliberação e votação para restrição do acesso de entregadores nas unidades; 3o) Deliberação e votação para negativação do nome do condômino inadimplente no SPC/SERASA; 4o) Assuntos Gerais.” 5. Primeiramente, no que tange à decisão tomada pela assembleia referente à inclusão dos nomes dos condôminos considerados inadimplentes no cadastro de maus pagadores (SPC/SERASA), não assiste razão ao autor. 5.1. As alegações do recorrente são por demais frágeis. Não há qualquer exigência legal ou regimental que proíba tal conduta, de modo que a cláusula questionada, quadragésima quinta, diz respeito tão somente a juros moratórios e incidência e multa sobre o valor devido pelo condômino inadimplente. 5.2. Não pode o judiciário, à míngua de ilegalidade em tal proceder, alterar a vontade da maioria dos condôminos, manifestada de forma livre e consciente em assembleia geral extraordinária. 5.3. Assim, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade nesta questão que implique a interferência do Poder Judiciário, devendo prevalecer a soberania da decisão tomada pela assembleia geral. 5.4. Além disso, a discussão em assembleia sobre a viabilidade de se adotar medida de apoio à execução de cotas condominiais não pagas não depende de previsão expressa em convenção de condomínio, tal deliberação pode ser realizada por autorização assemblear simples, consistente na maioria simples dos presentes, sendo este ato atribuição do síndico (cláusula vigésima segunda, item d, da Convenção de Condomínio e art. 1.348, VII, do CC). 6. Da questão da votação acerca da instalação do sistema de aquecimento da piscina externa e do ofurô. 6.1. O art. 1.334 do CC e incisos estabelecem as matérias que obrigatoriamente constarão da convenção condominial: a cota proporcional e o modo de pagamento das taxas de condomínio; a forma de administração; a estruturação da assembleia geral; as sanções que assegurem as regras de convivência e o registro interno, a ser elaborado na própria convenção ou em instrumento apartado. 6.2. No que tange à estruturação da assembleia geral, a convenção discriminará as matérias relativas às assembleias ordinária e extraordinária, fixará o quórum necessário para deliberações, se maioria simples ou qualificada onde a lei não estipulou e a forma de convocação para as assembleias. 6.3. Nos termos do art. 1.341, caput e §1o, do CC, a realização de obras no condomínio depende do voto de 2/3 dos condôminos se voluptuárias; se úteis, do voto da maioria dos condôminos, e, sendo as obras ou reparações necessárias, podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino. 6.4. Repise-se que o §2o do dispositivo legal retromencionado dispõe que “se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à assembleia, que deverá ser convocada imediatamente”. 6.5. Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários, que importarem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da assembleia, especialmente convocada pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer dos condôminos (art. 1.341, §3o, do CC). 6.6. Como efeito, as benfeitorias constituem-se em despesas e obras realizadas em determinada coisa (móvel ou imóvel) para a sua conservação, melhoramento ou para simples deleite, embelezamento. 6.7. Traçadas essas premissas, verifica-se, a toda evidência, que a obra a ser realizada no condomínio apelado – aquecimento da piscina e do ofurô – se trata de benfeitoria voluptuária, pois se destina ao mero deleite ou recreio. 6.8. Na espécie, a votação de tal matéria deveria ter seguido a regra prevista no art. 1.341 do CC e ter sido autorizada somente por 2/3 dos condôminos. Entretanto, de 167 unidades, participaram da assembleia apenas 45 unidades, não cumprindo o requisito essencial para a aprovação do tópico desejado. 6.9. É possível observar das fotos trazidas aos autos que foram realizadas obras para a instalação da aparelhagem do aquecimento da piscina, não consistindo apenas em compra de produtos, mas também em utilização de mão de obra técnica especializada. 6.10. Portanto, como demonstrado, há vício de deliberação que enseja a anulação parcial da Assembleia Geral Extraordinária de 30/10/19, a fim de tornar sem efeito a decisão que autorizou a instalação do sistema de aquecimento da piscina externa e do ofurô, e reconhecer a nulidade de eventual taxa extra cobrada em decorrência de tal serviço, somente em relação ao requerente. 6.11. Quanto aos demais condôminos deve-se aplicar a teoria do fato consumado. Isso porque a alteração da situação jurídica ora analisada poderá causar prejuízos de diversas ordens aos demais condôminos, mostrando-se mais adequada a irreversibilidade do ato e a manutenção dos seus efeitos. 7. A eventual declaração de nulidade da referida assembleia em relação a todo o condomínio ensejaria o retorno dos condôminos ao status quo ante, ou seja, acarretaria a restituição do valor despendido com o aquecimento da piscina e ofurô para os cofres do condomínio e a demolição ou desmanche das obras neles realizadas. 7.1. Não se pode perder de vista que benfeitorias, ainda que voluptuárias, valorizam o bem e, mesmo que apenas para mero deleite, existe a possibilidade de realização de nova assembleia condominial em que seja proposta e aprovada instalação de novo aquecimento na piscina e no ofurô, caso desfeito o existente. 7.2. A medida almejada pelo apelante neste feito não trará qualquer benefício para os condôminos, ao contrário, ficarão eles expostos aos transtornos que a demolição/desmanche e posterior construção/reforma, em caso de aprovação em nova assembleia acarretarão, bem como ao eventual pagamento de taxa extra a fim de arrecadação ou complementação de valor para a realização da obra. 7.3. Visto isso, pelo fato da piscina e ofurô tratarem de área comum a todos os condôminos e tendo em vista o interesse social, já consolidado, que proporcione valorização do bem e, concomitantemente, deleite recreativo, deve-se entender que a situação ora discutida não deve sofrer modificação, mostrando-se necessária a aplicação à espécie da teoria do fato consumado. 7.4. Ademais, não é possível verificar nos autos qualquer insurgência ou reclamação posterior dos condôminos no tocante à instalação do aquecimento na piscina externa e no ofurô, além do apelante, por meio desta demanda. 7.5. Assim, não se mostra plausível a retirada do aquecimento da piscina externa e do ofurô, em virtude do pedido de um dos condôminos, sendo que tal ato trará inúmeros prejuízos materiais a uma coletividade de pessoas que sequer compõe esta lide. 7.6. Em um condomínio edilício as decisões sobre assuntos que tratam de interesses gerais, que repercutem sobre a vida de cada um dos condôminos, devem ser deliberadas por eles próprios, não sendo aceitável que a insatisfação de um, cause desconforto ou gere prejuízo aos demais. 8. Da responsabilidade do síndico. 8.1. O síndico é representante legal do condomínio, tanto ativa como passivamente, sendo-lhe incumbido, entre outros, a prática, em juízo ou fora dele, de atos que sejam necessários à defesa dos interesses comuns. 8.2. Assim, de acordo com os arts. 186 e 1.348 do Código Civil, ele detém responsabilidade pelos danos que vier a causar, na proporção de sua culpa e do prejuízo causado. 8.3. Inexiste, no caso, nexo de causalidade hábil a deflagrar a responsabilização pessoal ao ex-síndico. Frise-se que a prova do nexo de causalidade é ônus atribuído ao autor, tendo em vista que é um fato constitutivo de seu direito, consoante inteligência do art. 373 do CPC, o que não foi observado nos autos, uma vez que não é possível extrair qualquer atitude culposa geradora de prejuízo ao apelante ou ao condomínio. 8.4. Deve-se ressaltar que o ex-síndico procedeu de forma clara e transparente ao colocar na AGE de 30/10/19, para votação entre os presentes, a questão da necessidade de observância do quórum prevista no art. 1.341 do CC, contudo, os moradores entenderam que não era o caso da aplicação do disposto no CC. 8.5. Nesse sentido, não cabe qualquer responsabilização ao ex-síndico, ora apelado, apenas ao condomínio réu. 9. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso IV, 182, 186, 927 e 1.351, todos do Código Civil, e 493 do CPC, defendendo ser cabível a responsabilização do síndico pelos atos tidos por ilícitos, bem como o reconhecimento da nulidade da assembleia por desatendimento ao quórum mínimo de votação; c) artigos 437, §1o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o indeferimento de juntada de documento probatório implicou cerceamento de defesa; d) artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a adoção da denominada teoria do fato consumado à hipótese dos autos reflete julgamento extra petita; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não cabe dar curso ao especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 166, inciso IV, 182, 186, 927 e 1.351, todos do Código Civil, e 493, do CPC. Com efeito, ao assentar pela ausência de ilegalidade na realização da assembleia, bem como pela inexistência de suporte para a responsabilização do síndico, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas do regimento condominial. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na ofensa ao artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil. Já assentou a Corte Superior, verbis: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1614772/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/11/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012